Tribunal: STF
Processo: HC 235235
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ricardo Fialho Cantarelli impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.666/1993. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    2. Hipótese em que a peça acusatória apresenta descrição exaustiva e pormenorizada da atuação do agravante, sugestiva da prática do crime previsto no art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1995, com todas as suas elementares, deixando entrever o dolo específico de causar dano ao Erário, bem como o efetivo prejuízo causado à Administração Pública, pois as dispensas de licitação não foram minimamente justificadas pelo primeiro denunciado, tendo sido efetivadas para dar continuidade a contratos anteriores realizados na gestão da ex-Prefeita, beneficiando as empresas pertencentes ao agravante e à outra denunciada, que concorreram para a consumação do ilícito. 



    3. Exordial que atende aos requisitos necessários para a deflagração da ação penal pela prática do crime previsto no art. 89, caput e parágrafo único, da Lei n. 8.666/1995, pois não há indicação do motivo da escolha das referidas empresas, cujos sócios-administradores concorreram para a consumação da ilegalidade e se beneficiaram da dispensa ilegal para celebrar contrato com o Poder Público. 



    4. "Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública." (AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021). 



    5. Denúncia que deixa claro o nexo causal entre a conduta do agravante (sócio-administrador da empresa RF - Empresa de Produtos Alimentares e Comércio Ltda., com nome de fantasia EMPAC) que concorreu para a consumação do ilícito, beneficiando-se da dispensa ilegal da licitação, para dar continuidade ao contrato anteriormente firmado com a municipalidade. 



    6. O reconhecimento da ausência de justa causa e atipicidade da conduta é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas pela defesa. 



    7. Ausência de violação ao art. 619 do Código de Processo Penal porque não havia nenhuma omissão a ser suprida em sede de embargos de declaração, uma vez que todas as questões suscitadas pela defesa foram devidamente equacionadas no julgamento do habeas corpus. 



    8. "Não há se falar em abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado 'Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos'." (AgRg no AREsp n. 2.073.726/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 181.373, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese o “Trancamento da ação penal por inépcia ou por atipicidade da conduta.”



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, no que toca ao pleito de trancamento da ação penal por “inépcia da denúncia ou por atipicidade da conduta”, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do impetrante. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado: (com meus grifos):



    [...] a peça acusatória conta que o denunciado Hely José Farias Júnior assumiu o cargo de Prefeito de Rio Formoso em 1º/1/2019 e que, no dia seguinte, determinou a abertura de dois processos de dispensa de licitação sem nenhuma motivação, uma delas sido efetivada apenas como forma de dar continuidade ao contrato oriundo da Tomada de Preços n. 002/2007, realizado pelo ora agravante e segundo denunciado, na gestão da ex-prefeita Maria das Graças Araújo Hacker, para contratar a empresa RF - Empresa de Produtos Alimentares e Comércio Ltda., com nome de fantasia EMPAC, contumaz vencedora de processos licitatórios daquela prefeitura e cujo representante, repita-se, é o segundo denunciado, ora agravante Ricardo Fialho Catarelli.



    É necessário mencionar a outra dispensa narrada na denúncia - esta para dar continuidade ao contrato oriundo da Concorrência n. 002/2006 realizada pela terceira denunciada, Maria Zuleide da Cruz, com a contratação da empresa MX Cruz Locadora - ME - porque, nos termos da narrativa ministerial, curiosamente as empresas apresentaram o mesmo endereço. 



    Verifica-se dos autos a existência de descrição exaustiva e pormenorizada da atuação do agravante sugestiva da prática do crime previsto no art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1995, com todas as suas elementares, deixando entrever o dolo específico de causar dano ao Erário, bem como o efetivo prejuízo causado à Administração Pública, pois as dispensas de licitação não foram minimamente justificadas pelo primeiro denunciado, tendo sido efetivadas para dar continuidade a contratos anteriores realizados na gestão da ex-Prefeita Maria das Graças Araújo Hacker, nas modalidades de tomada de preços (extinta pela Lei 14.133/2021) e de concorrência, que, como se sabe, exigem requisitos mínimos de qualificação dos licitantes e ampla participação, beneficiando os demais denunciados, entre eles o ora agravante. 



    Dentro desse contexto, entendo que a exordial atende aos requisitos necessários para a deflagração da ação penal pela prática do crime previsto no art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1995, pois não há indicação do motivo da escolha das referidas empresas, que concorreram para a consumação da ilegalidade e se beneficiaram da dispensa ilegal. 



    [...]



    Por fim, não há que se falar em responsabilização objetiva, se a denúncia deixou claro o nexo causal entre a conduta do ora agravante (sócio-administrador da empresa RF - Empresa de Produtos Alimentares e Comércio Ltda., com nome de fantasia EMPAC) que se prevaleceu da atuação do primeiro denunciado que, na qualidade de Prefeito daquele Município, já no primeiro dia de sua gestão, determinou a realização de duas dispensas de licitação, tão somente para beneficiar as empresas contratadas pela municipalidade no exercício anterior, entre elas a empresa do ora agravante - que coincidentemente apresentava o mesmo endereço da outra empresa contratada administrada pela terceira denunciada - de modo que não precisassem participar de novo procedimento licitatório mais complexo e disputar com outros interessados. 



    Sendo assim, não prevalecem os argumentos da parte recorrente, devendo a ação penal ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação, que, da forma como expostos, permitem o pleno exercício da ampla defesa.



    E conforme devidamente explicitado na decisão agravada, e rebatendo a tese de omissão no julgado, é necessário frisar que o reconhecimento da ausência de justa causa e atipicidade da conduta é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas pela defesa.



    [...]



    No tocante à alegação acerca da ocorrência de abolitio criminis, sem razão o recorrente. Quanto ao ponto, a Corte a quo julgou em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "[n]ão há se falar em abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado 'Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos'." (AgRg no AREsp n. 2.073.726/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).



    Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao recorrente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse contexto, observo que, no mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, para acolher a tese defensiva – ausência de justa causa por atipicidade da conduta –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.751 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente